Tribunal: TJMT
Processo: 1035787-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035787-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA OLIVEIRA - CPF: 700.177.151-13 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA - CPF: 068.484.885-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Relação Jurídica Comprovada. Vício de Consentimento não Caracterizado. Sentença de Improcedência Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida em face da instituição financeira. O Apelante alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado comum, e que os descontos mensais decorrentes da reserva de margem consignável (RMC) foram indevidos. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

II.
Questão em Discussão

2.

Averiguar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e regular.

III.
Razões de Decidir

3.

A contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com assinatura eletrônica e envio de valores à conta bancária do Apelante, evidenciando ciência e consentimento quanto aos termos pactuados.

4.

O contrato firmado contém cláusulas claras sobre a forma de pagamento da dívida, incluindo a previsão de desconto mínimo na folha de pagamento, não há demonstração de vício de consentimento ou prática abusiva da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e Tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando comprovada mediante assinatura do termo de adesão e liberação de valores na conta do consumidor, não caracteriza prática abusiva nem vício de consentimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Verbete Sumular 297.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1035787-30.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcelo Moreira Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais" movida em desfavor do
Banco Pan S/A
.

Em suas razões, o Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob o argumento de que jamais contratou um cartão de crédito consignado do Banco Apelado.

Sustenta que foi induzido a erro, pois acreditou que contratava empréstimo consignado.

Alega que a presença de encargos abusivos que impossibilitam a quitação da dívida.

Requer a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no ID. 259769673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Marcelo Moreira Oliveira

ajuizou Ação
Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
em face do Banco Pan S/A.

Em sua inicial, argumentou que, ao analisar seu extrato bancário, percebeu a presença de descontos mensais no valor de R$ 47,47 (quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) desde novembro de 2022, sob a rubrica "Consignação – Cartão". Afirmou que jamais contratou, recebeu ou utilizou um cartão de crédito do Banco Pan S.A.

Admitiu que, de fato, contratou com a instituição financeira e autorizou os descontos no seu benefício previdenciário; todavia, almejava firmar Contrato Empréstimo Consignado e não de Cartão de Crédito Consignado.

Ou seja, argumentou que foi induzido a assinar o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, cujo serviço não almejava contratar, pois a modalidade não permite a quitação da dívida, já que os descontos mensais servem apenas para cobrir juros e encargos.

Sustentou que não foi devidamente informado sobre a verdadeira natureza do Contrato que assinou, e que a conduta do Banco representa prática abusiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à falta de transparência, onerosidade excessiva e "venda casada".

Alegou, ainda, que a instituição financeira não cumpriu seu dever de informação, o que caracteriza vício de consentimento e justifica a nulidade do Contrato.

Além disso, aduziu que a dívida gerada é praticamente eterna, pois os valores descontados cobrem apenas encargos moratórios, sem amortização do saldo devedor.

Com esses argumentos, requereu a declaração de nulidade do Contrato, a restituição dobrada dos valores descontados e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na Contestação, o Banco sustentou que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu forma regular e legítima, pois
Marcelo Moreira Oliveira

aderiu voluntariamente ao produto e tinha plena ciência das suas condições.

Alegou, ainda, que o negócio foi realizado conforme a legislação vigente, com assinatura eletrônica e biometria facial, no intuito de garantir a autenticidade do consentimento. Além disso, afirmou que o Autor recebeu os valores do saque do cartão diretamente em sua conta bancária, o que comprova a efetiva utilização do crédito disponibilizado.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial, o que ensejou a interposição de Recurso pelo Autor.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno da validade ou não do Contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes.

O Apelante insiste na tese de que não almejava contratar cartão de crédito consignado, e sim empréstimo consignado.

Em outras palavras, não nega a existência do negócio jurídico; todavia, questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetido.

Aduz que procurou o Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento e, posteriormente, verificou que os descontos estavam sendo realizados sob a rubrica cartão de crédito, cujo serviço não pretendia contratar.

Em que pese o arrazoado e a insistência do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido não lhe socorre.

A Instituição Financeira juntou o “Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN”, o qual está devidamente assinado pelo Apelante, oportunidade em tomou ciência de todos os termos contratados (ID. 259769664).

No documento consta a seguinte informação em letra maiúscula, destacado em negrito e grifado:

"TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN."

E mais, “
declaro ciência também de que a diferença entre o valor pago mediante consignação em folha de pagamento (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o valor total da fatura poderá ser pago por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco PAN S.A. (“PAN”) já que, caso a fatura não seja integralmente paga até a data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura.".

Assim, não há falar que o Apelante aderiu, às escuras, ao Contrato, eis que no Instrumento constam informação claras e precisas de que o valor mínimo da fatura seria descontado do seu benefício previdenciário e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

É evidente, portanto, que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, e aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato objeto da discussão foi celebrado em
21/09/2022
e
depois de quase 2 (dois) anos, o Apelante ajuizou a demanda,
protocolada em 16/08/2024, sob a pecha de que não intencionava contratar Cartão de Crédito Consignado.

Causa estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (2 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A corroborar este entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, N.U 1008740-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO -CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
. (...)." (TJMT. N.U 1014105-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024).

Feitas essas considerações,
nego provimento

ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não foi fixada no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025